Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721714-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GREGORY DE SOUSA DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU O APROVEITAMENTO DA FIANÇA PARA QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA MULTA. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora o artigo 336 do Código de Processo Penal não estabeleça uma ordem para a destinação dos valores recolhidos a título de fiança, mostra-se correto determinar o pagamento prioritário das custas processuais e da multa, uma vez que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular do sentenciado em quitar a prestação pecuniária que lhe foi imposta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para determinar a utilização da fiança paga pelo recorrido no pagamento prioritário das custas processuais e da multa. O recorrente alega violação aos artigos 336, caput, do Código de Processo Penal, e 76 do Código Penal, sustentando que o valor da fiança deveria ser empregado, prioritariamente, no pagamento da prestação pecuniária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 336, caput, do CPP, e 76 do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. ART. 336 DO CPP. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. À luz do art. 336 do Código de Processo Penal, o valor pago a título de fiança será utilizado para o pagamento das custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa. 2. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1744771/PR, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 16/10/2018). Em sentido idêntico, a seguinte decisão monocrática: AgRg no CC 156.488/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/10/2019. Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015